Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-66.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REVISÃO. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto cometido durante repouso noturno, incabível a absolvição. Verificado que a pena de multa foi exasperada proporcionalmente ao incremento da pena corporal, correta a r. sentença.